Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750374-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: Tutela Antecipada Antecedente Requerente: A.G.B.D.C. Requeridas: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A D e s p a c h o Trata-se de incidente processual instaurado por meio do requerimento de antecipação de tutela formulado pela criança A.G.B.D.C., representada por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0714526-13.2024.8.07.0003, que julgou o pedido improcedente, com a subsequente revogação da tutela antecipada anteriormente deferida. Por meio da petição referida no Id. 73640889, a sociedade anônima Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A requer, em síntese, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia. O instrumento da respectiva apólice demonstra o limite máximo de indenização no valor de R$ 2.340.000,00 (dois milhões trezentos e quarenta mil reais), como aponta o Id. 73640890. Feitas essas considerações, manifeste-se A.G.B.C. a respeito do requerimento formulado pela sociedade anônima Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A, referido no Id. 73640889, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator